Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS INfRINGENTES E DE NULIDADE. PENA-BASE. ANTECEDENTES. condenação criminal transitada em julgado, cuja pena foi extinta há mais de cinco anos, contados do crime sob julgamento.
O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e o crime posterior, a condenação anterior, embora não configure reincidência, caracteriza antecedente penal. Isto porque o artigo 64, inciso I, do Código Penal, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do artigo 61, inciso I, e não para a fixação da pena-base do artigo 59, que trata dos antecedentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
O órgão pleno do Supremo Tribunal Federal, em decisão recente sob o rito da repercussão geral, no julgamento do Tema 150 – RE 593.818/SC, fixou a tese segundo a qual "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
Embargos desprovidos.